Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0730189-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fernanda Maia de Sousa Koch Agravado: Associação dos Moradores da SMPW QD. 05 – Conjunto 06 – Chácara 29 – Colônia Agrícola Vereda da Cruz – Taguatinga-DF D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator